Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
I. Pretensão de ressarcimento de honorários periciais deduzida pela parte vencedora em sede de cumprimento de sentença não se enquadra na regra prescricional do inciso III do § 1o do artigo 206 do Código Civil (um ano), mas na regra prescricional do inciso III do § 5o do mesmo artigo (cinco anos).
II. A condenação da parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, dentre as quais honorários periciais adiantados pela parte vencedora, representa consectário lógico da sucumbência, presente o disposto nos artigos 82, 84, 95, caput, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de ressarcimento de honorários periciais adiantados pela parte vencedora, os juros moratórios não podem incidir antes da constituição definitiva da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.